Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707938-96.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILVAN AFONSO DE LIMA AGRAVADO: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GILVAN AFONSO DE LIMA (GNEWS COMUNICAÇÃO ME) contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação Cominatória n. 0741320-14.2023.8.07.0001, ajuizada por FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN em seu desfavor. Nos termos da r. decisão agravada (ID 185128441 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ratificou a decisão liminar anteriormente proferida e indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu, por entender que o decisum estava devidamente fundamentado. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que em face da decisão que deferiu a tutela de urgência já houve interposição de agravo, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, razão pela qual entendeu ser descabida reiteração do pedido de suspensão de decisão já denegado pelo Tribunal ad quem. Em suas razões (ID 56361554), o agravante postula, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, reitera a tese acerca da precedência no uso do nome “Brasília In Foco”, sob o fundamento que o utiliza desde 12/10/2016 em programa de rádio veiculado na Rádio Guará FM 98,1, tendo a empresa agravante sido fundada em 27/11/2017. Alega que não foram apresentados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela porquanto a decisão agravada teria se baseado apenas a data de registro da marca no INPI, efetuado pela agravada em 2023, desconsiderando: i) a anterioridade na utilização da marca e a possibilidade de cassação, administrativa ou judicial, de seu registro; ii) a necessária dilação probatória para identificar a precedência no uso da marca. Aduz que a necessária reforma da r. decisão também quanto à aplicação do elevado valor de multa (astreintes), que já atinge o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e está sendo executada provisoriamente pela agravada. Nestes termos o agravante requer, em sede de cognição sumária, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a decisão agravada (e a execução provisória da multa) até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida em favor da agravante. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Consoante despacho exarado sob o ID 56437920, foi determinada a intimação do agravante para juntar aos autos documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante opôs embargos de declaração (ID 56868547), onde alega a ocorrência de contradição no despacho, por entender que a declaração de hipossuficiência é suficiente para atestar a condição de miserabilidade do requerente, sobretudo em se tratando de gratuidade judiciária requerida por pessoa física, cuja presunção de veracidade milita em seu favor. O recorrente esclarece que está desempregado e não possui cartão de crédito. Acosta documentos que entende serem capazes de subsidiar o pedido de gratuidade judiciária (IDs 56868549 a 56870410). Com estes argumentos, o embargante postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração e a tramitação do processo em segredo de justiça, diante do sigilo dos documentos acostados. No mérito, postula que seja sanada a contradição entre a prova documental apresentada pelo agravante e a necessidade de comprovação documental acerca da hipossuficiência. Subsidiariamente, pugna pela juntada de novos documentos. Esta Relatoria não conheceu do pedido de efeito suspensivo e, na oportunidade, indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça, assim como rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 57039676). O agravo interno interposto pelo agravante (ID 58104770) não foi conhecido e, na oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça recursal, formulado pelo agravante, tendo sido determinada sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil – ID 58306842. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 59223824. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, não obstante, tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 59223824. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 18:38:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora